Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700904-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: M. T. P. B., J. V. P. B., A. D. J. B. REPRESENTANTE LEGAL: Y. L. P. D. O. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLARICE PEREIRA PINTO (advogada em causa própria) em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro (Processo no 0723439-81.2020.8.07.0016), determinou que o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fosse distribuído em processo autônomo (ID 110524992, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (IDs 110566210 e 111498977, do processo originário). Em suas razões recursais (ID 31995949), a agravante narra que ajuizou cumprimento de sentença na origem, a fim de obter a satisfação de honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que a execução dos honorários pode ocorrer nos próprios autos, conforme disciplina prevista nos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Alega que, pelo teor da decisão agravada, o processo originário será extinto e posteriormente arquivado, de modo que, para que não se alegue perda superveniente do objeto do presente recurso, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede que a decisão seja cassada, para que se dê regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 31995950 e 31995951). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro o alegado risco de perda de objeto do recurso, tendo em vista que o d. Juiz da causa determinou, expressamente, que os autos deveriam ser remetidos ao arquivo apenas com a superveniência de preclusão da decisão inquinada (ID 110524992, p. 2, origem). Outrossim, a superveniente prolação de sentença, por si só, não gera a automática perda de objeto do recurso, pois importa que seja avaliada, caso a caso, a manutenção da utilidade do provimento jurisdicional buscado no agravo. Assim, da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido liminar formulado pela parte, devendo ser prestigiado o contraditório em grau recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator